Tribunal: TJSP
Processo: 1021655-87.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO QUITADO APÓS A EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO QUITADO, PERFEITO E ACABADO. RECONHECIMENTO. CÁRTULA NA QUAL CONSTA FORMA ESPECÍFICA DE EXTINÇÃO POR INADIMPLEMENTO, EM RAZÃO DO FINANCIAMENTO ESTAR GARANTIDO POR ALIENAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO QUITADO APÓS A EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO QUITADO, PERFEITO E ACABADO. RECONHECIMENTO. CÁRTULA NA QUAL CONSTA FORMA ESPECÍFICA DE EXTINÇÃO POR INADIMPLEMENTO, EM RAZÃO DO FINANCIAMENTO ESTAR GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 1.364, CC. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. ART. 34, § 2o, DA LEI N. 10.931/2004. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não se admite a simples rescisão, por desinteresse da parte adquirente, de contrato de compra e venda devidamente quitado, perfeito e acabado, após a emissão de Cédula de Crédito Bancário, na qual consta forma específica de extinção por inadimplemento, em razão de financiamento concedido estar garantido por alienação fiduciária: venda extrajudicial do bem dado em garantia, aplicando o produto da venda ao pagamento do crédito e das despesas de cobrança e entregando, se houver, o saldo remanescente à devedora, nos termos do artigo 1.364 do Código Civil.